Tribunal: TCU
Processo: 037.165/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12763/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 037.165/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Riccioni de Melos (CPF XXX.581.151-XX); Caian Soares Mello (CPF XXX.743.117-XX); Carla Moreira Graca Mello (CPF XXX.932.797-XX); Christian Ferreira (CPF XXX.941.497-XX); David Santos Pereira Chaves (CPF XXX.768.087-XX); Dolores Pereira Henriques da Silva de Souza (CPF XXX.138.447-XX); Fernanda Ventura Pereira de Oliveira (CPF XXX.093.627-XX); Polyana Pires Gomes (CPF XXX.975.347-XX); Rafael Maiani de Mello (CPF XXX.311.457-XX) e Samuel Chagas da Costa (CPF XXX.416.187-XX). 1.3. Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.